Tribunal: TJDFT
Processo: 0725932-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725932-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GENIVALDO MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de G.M., apontando como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, sob o argumento de que a medida seria necessária para acautelar a ordem pública, ante o histórico de violência doméstica e o descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Em resumo, aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 10/07/2021, sendo convertida a prisão em flagrante em preventiva em sede de audiência de custódia. Em 14/07/2021, foi recebida a denúncia pela prática, em tese, do delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, c/c o art. 5o, inc. III, da Lei no 1.340/2006, sendo, em seguida, apresentada resposta à acusação com pedido de reconsideração da prisão preventiva, contudo, o pedido de liberdade provisória foi negado pelo Juízo a quo e designada a audiência de instrução para o dia 22/09/2021. Alega que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente ante a ausência de periculosidade do paciente. Afirma que “a única narrativa existente acerca de contato com a vítima expõe ausência de agressividade ou ofensa moral, bem como possibilita a conclusão de dependência alcóolica por parte do paciente”. Assevera que o paciente necessita de tratamento premente e o cárcere pode agravar seu padecimento. Destaca que “medidas que imponham tratamento, ainda que ambulatorial, seriam aptas a atingir o cerne do problema, salientando, neste ponto, que o requerido conta com o total apoio de seu genitor e madrasta, os quais compareceram à Delegacia (ID p.02 do ID 97167898)”. Sustenta que a medida é desproporcional frente à pena mínima cominada à infração de descumprimento de medida protetiva – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos – art. 24-A da Lei Maria da Penha. Por fim, aduz que o paciente é tecnicamente primário e “a audiência de instrução só foi designada para o dia 22/09/2021, oportunidade em que o paciente já amargará 73 dias de custódia, PERFAZENDO, EM TAL DATA, MAIS DE 80% DO MÍNIMO COMINADO AO DELITO IMPUTADO”. Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante em 10/07/2021, sendo convertida a prisão em flagrante em preventiva em sede de audiência de custódia, sob o argumento de que a medida seria necessária para acautelar a ordem pública, ante o histórico de violência doméstica e o descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Confira-se o teor da decisão (ID: Num. 28079437 – p. 53): “Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(s) indiciado(s). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima, (...), (afastamento do lar e proibição de aproximação e contato), nos autos 0709949-55.2021.8.07.0016. Consta ainda, em desfavor do autuado, notícia de descumprimento das referidas medidas protetivas nos autos no 0730719- 69.2021.8.07.0016, oportunidade em que lhe foi concedida a liberdade provisória mediante monitoração eletrônica, e não obstante isso, voltou a descumprir as medidas judiciais de afastamento do lar e proibição aproximação e contato com a ofendida. O autuado, mesmo intimado acerca das medidas, descumpriu a ordem judicial do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília. Do mesmo modo, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do indiciado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de G.M., nascido em: (...), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO.” (grifei) Em 14/07/2021, foi recebida a denúncia pela prática, em tese, do delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, c/c o art. 5o, inc. III, da Lei no 1.340/2006 (ID: Num. 28079437 – p. 78), sendo, em seguida, apresentada resposta à acusação com pedido de reconsideração da prisão preventiva (ID: Num. 28079437 – p. 91, o qual foi negado pelo Juízo a quo, decisão expendida nos seguintes termos (ID: Num. 28079437 – p. 108): “G.M., qualificado nos autos, postulou a reconsideração da prisão preventiva que recebo com o pedido de revogação da prisão preventiva em que convolada a sua prisão em flagrante ao sustentar, em síntese, a ausência de risco à vítima uma vez que embora o requerido tenha sido encontrado dormindo no interior da casa da ex-companheira durante a vigência de medidas protetivas estabelecidas contra ele nos autos 0730719-69.2021.8.07.0016, o fato decorreu de alteração etílica (id 98752430). Ouvido, o representante do Ministério Público oficiou contrariamente o acolhimento do pedido (id 99009004). Pela análise dos argumentos apresentados pelo requerido na petição de id 98752430, constato que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva. Com efeito, conquanto no dia 27.2.20221 o denunciado tenha sido beneficiado com a liberdade provisória mediante a imposição das medidas protetivas de urgência nos autos de n. 0709949- 55.2021.8.07.0016, no bojo do qual se apura a prática de injúria e ameaça contra a mesma vista, ao que consta, no dia 5.6.2021 descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas contra ele o que deu ensejo a sua prisão em flagrante nos autos de n. 0730719-69.2021.8.07.0016, no qual o denunciado foi novamente beneficiado com a liberdade provisória mediante a imposição de monitoramento eletrônico no dia 6.6.2021 (id 93788647 daqueles autos) e, apesar de ter sido beneficiado com a liberdade provisória em duas oportunidade em curto espaço de tempo, reiterou no descumprimento das medidas protetivas que foram impostas contra ele, pois no dia 10 de julho de 2021 foi localizado dormindo e embriagado no interior da residência da ofendida. Dessa forma, é evidente a periculosidade do agente, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão dada à inclinação do agente à reiteração de condutas ilícitas e a necessidade da manutenção da segregação para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica ofendida. Diante disso INDEFIRO o pedido de revogação da prisão.” (grifei) A audiência para instrução e julgamento foi designada para o dia 22/09/2021 (ID: Num. 28079437 – p. 11) Examina-se. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. Com efeito, conforme se depreende dos autos, a prisão preventiva foi decretada em razão do fato de o paciente, mesmo com monitoramento eletrônico, ter descumprido as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. Ou seja, o paciente tinha consciência da existência das medidas em favor da vítima, e ainda assim continuou a repetir a conduta delituosa. Saliente-se que a medida de monitoramento eletrônico foi determinada em decorrência da reiteração do paciente no descumprimento das medidas protetivas que lhe já haviam sido impostas. Desse modo, diante de um juízo preliminar, correta a decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto evidenciada está a periculosidade social do paciente e a necessidade de mantê-lo preso cautelarmente a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública e a integridade física/psicológica da vítima. Desta feita, neste primeiro momento, vejo que deve a integridade física e psicológica da vítima ser protegida até que haja uma melhor apuração dos fatos. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar requerida. Mostra-se recomendável a colheita de informações da Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para, em colegiado, analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. BrasíliaDF, 13 de agosto de 2021 17:12:53. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador